Tribunal: TJSP
Processo: 2115572-96.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, incs. I e II, CPP. Condenação pelo crime de roubo (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Pedido: alteração de regime fechado para semiaberto.
Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação, ademais, matéria não impugnada.
Regime fechado: fixação de regime fechado com fundamentação adequada e concretamente motivada, ante a prática do

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, incs. I e II, CPP. Condenação pelo crime de roubo (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Pedido: alteração de regime fechado para semiaberto.
Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação, ademais, matéria não impugnada.
Regime fechado: fixação de regime fechado com fundamentação adequada e concretamente motivada, ante a prática do delito em concurso de agentes contra vítima mulher, reduzindo a capacidade de resistência da vítima, e nas dependências de terminal de transporte público.
Ademais, o pedido não se enquadra no inc. I, do art. 621 do Código de Processo Penal, pois busca apenas um novo julgamento da causa, como uma segunda apelação, o que é vedado por lei, quanto à condenação por crime consumado e ao regime de cumprimento da pena, como uma segunda apelação, o que é vedado por lei, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência.
PEDIDO IMPROCEDENTE.